Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a rediscussão, em sede de execução penal, quanto à tipificação de fatos já debatidos nas instâncias ordinárias competentes e sedimentados em sentença condenatória transitada em julgado, não se tratando de aplicação retroativa de lei mais benéfica. Tendo o agravante praticado atos libidinosos com menor de 14 (catorze) anos, as condutas amoldaram-se perfeitamente ao crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), não sendo possível a desclassificação, nesta sede de execução penal, ao crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal).
2. Recurso não provido.